Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0753997-02.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME RECORRIDO: PEDRO FELIPE SOARES ALCANFOR XIMENES DESPACHO Intime-se a parte recorrente para juntar os comprovantes completos de pagamento das guias de preparo recursal e custas processuais, uma vez que aqueles anexados aos IDs 36732050 e 36732051 não permitem identificar os dados de correspondência com as guias do presente processo, mas, tão somente, o valor pago. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito